Tribunal: STF
Processo: Ext 1987
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DO PARAGUAI. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DETRAÇÃO DA PENA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.

    1. Superada a questão preliminar sobre o conflito de vontades entre a manifestação oral do extraditando pela entrega voluntária e os argumentos da Defensoria Pública da União pelo indeferimento da extradição, afirma-se a prevalência da defesa técnica.

    2. O pedido formulado pelo Governo do Paraguai atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Decreto n. 4.975/2004, pelo qual se internalizou, no direito brasileiro, o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. 

    3. Ausência de irregularidades formais, pois o Estado requerente tem competência jurisdicional para as penas fixadas ao extraditando na sentença condenatória transitada em julgado. 

    4. Requisitos da dupla tipicidade cumprido em relação ao crime de associação criminosa pelo qual condenado o extraditando no Paraguai, por sentença transitada em julgado. Correspondência, no Brasil, ao crime de associação criminosa.

    5. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e paraguaia.

    6. Determinada a detração do tempo de prisão para fins de extradição ao qual submetido o extraditando.

    7. Extradição deferida.